Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO. EXIGÊNCIA DE CADASTRO EM APLICATIVO E AUTENTICAÇÃO POR TOKEN. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, condenando o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a licitude da negativa de autorização de atendimento em hospital credenciado do plano de saúde, reconhecida pela operadora, em razão do fundamento específico de que a parte autora teve problemas em acessar o aplicativo e token do plano de saúde.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e enunciado n. 608 da Súmula do STJ.
4. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14, caput e § 3o, do CDC.
5. A negativa de atendimento ocorreu por falha na prestação de serviços, devido à exigência de cadastro prévio e autenticação por token no aplicativo da operadora.
6. A recusa indevida da carteira digital/Token e a ausência de funcionalidade do aplicativo durante a tentativa de realização de exame médico revela a falha na prestação de serviços do Recorrente, conforme art. 14 do CDC.
7. A negativa de atendimento e falhas de informação à consumidora geraram ofensa aos direitos de personalidade da autora, justificando a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exigência de cadastro em aplicativo e autenticação por token para autorização de atendimento em hospital credenciado do plano de saúde, sem adequada informação e orientação ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por danos morais”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, art. 20.